Tribunal: TJDFT
Processo: 0728859-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0728859-18.2020.8.07.0000 RECORRENTES: MARIA SOLEDADE DE OLIVEIRA TIVERON, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA No 2015.01.1.125134-3. PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DE PRECATÓRIOS JÁ EXPEDIDOS. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. PLANILHA DA PRÓPRIA PARTE. TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ. TR. IPCA-E. CÁLCULOS HOMOLOGADOS. PRECLUSÃO. RESPONSABILIDADE. IPREV/DF E DISTRITO FEDERAL. SUBSIDIÁRIA. IRDR No 15. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FASE DE CONHECIMENTO E CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. 1. A partir do julgamento definitivo do RE 870.947/SE (Dje de 20/11/2017), declarou-se inconstitucional o art. 1o-F da Lei no 9.494/1997 na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (TR), por impor restrição desproporcional ao direito de propriedade. 2. Ante o entendimento do STF, fixado em repercussão geral, as condenações impostas à Fazenda Pública devem ser atualizadas monetariamente pelo IPCA-E (Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial). 3. Contudo, deve ser preservada a coisa julgada quando os cálculos foram feitos e homologados com base em planilha apresentada pela parte credora. Precedentes desta Turma. Overruling. 4. É inviável a rediscussão das matérias já decididas, seja em razão da preclusão, seja em observância ao devido processo legal e à segurança jurídica, o que afasta a probabilidade de provimento do recurso, assim como a ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 5. “Na execução individual do título judicial constituído na ACP 2015.01.125134-3, o precatório deve ser expedido em desfavor do IPREV. Apenas no caso da inadimplência da autarquia a expedição dar-se-á em face do Distrito Federal, cuja responsabilidade subsidiária foi reconhecida no título executivo, além de achar-se prevista na Lei Complementar do Distrito Federal n. 769/08” (IRDR no 15 - Acórdão 1232846, 07178656220198070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 17/2/2020, publicado no DJE: 16/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). 6. Reconhecer a possibilidade de que os honorários referentes à fase de conhecimento da ação coletiva podem ser executados em cada cumprimento individual de sentença viola a norma do art. 100, § 8o da CF/88, por representar uma subversão ao sistema de pagamentos por precatórios determinado à Fazenda Pública. 7. Recurso conhecido e não provido. No recurso especial, os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisprudencial; b) artigos 23 e 24, ambos da Lei 8.906/1994, 85, §§ 3o e 4o, inciso II, 322, § 1o, 505, inciso I, 509 e 927, inciso III, todos do Código de Processo Civil, sob o argumento de que os juros e a correção monetária se protraem no tempo e suas incidências no crédito perseguido encerram exceção à preclusão pro judicato, não transitando em julgado; Em sede de extraordinário, após defenderem a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisam os argumentos do especial, alegando ofensa aos artigos 5o, caput, inciso LIV, 100, § 8o e 102, § 2o, ambos da Constituição Federal, da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada ofensa aos artigos 23 e 24, ambos da Lei 8.906/1994, 85, §§ 3o e 4o, inciso II, 322, § 1o, 505, inciso I, 509 e 927, inciso III, todos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário no que tange à apontada ofensa aos artigos 5o, caput, e 102, § 2o, ambos da CF, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. Com relação à indicada ofensa a artigo 100, § 8o, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade o julgamento do RE 1.309.081 (Tema 1.142), assentou pela “Possibilidade de fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário substituído”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, e estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003